Tribunal: TJPA
Processo: 0801333-25.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801333-25.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ESAMAZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0801333-25.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

ADVOGADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO – OAB/PA 4.843

APELADO: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ESAMAZ

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO COM FINALIDADE GENÉRICA. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção sem resolução do mérito de ação civil pública proposta por associação com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por ausência de legitimidade ativa da autora. Sustentou-se a ilegitimidade em razão da falta de pertinência temática entre o objeto social da associação e o direito tutelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a associação agravante, diante da generalidade de suas finalidades estatutárias, possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com fundamento na LGPD, visando à tutela de direitos individuais homogêneos de consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição processual em ações coletivas exige pertinência temática entre os fins institucionais da associação e o direito material tutelado, conforme art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/85 e jurisprudência consolidada do STJ e STF.

4. A agravante apresenta objeto social excessivamente amplo, abrangendo proteção de direitos dos consumidores, contribuintes, meio ambiente, educação e cultura, sem delimitação específica quanto à atuação em matéria de proteção de dados pessoais.

5. A ausência de delimitação temática inviabiliza o controle da representatividade adequada, essencial para garantir o adequado manejo das ações coletivas e evitar seu uso indevido.

6. O STJ, em julgamento do REsp 2.035.372/MS, firmou orientação no sentido de que a generalidade desarrazoada das finalidades estatutárias acarreta a ilegitimidade ativa da associação, sendo incabível sua atuação em defesa de interesses que não guardem conexão direta com seu escopo.

7. No mesmo sentido, o STF já decidiu que a tese fixada no Tema 1.119 da repercussão geral não se aplica a associações genéricas.

8. Correta a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa da associação autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Associações com objeto social genérico, desprovido de vinculação específica com o direito material tutelado, carecem de legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública, por ausência de pertinência temática e representatividade adequada.

2. A exigência de pertinência temática decorre da função social das entidades associativas e visa evitar o desvirtuamento da tutela coletiva.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL, inconformada com a decisão monocrática de id. 19900308, proferida por este Relator, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - As associações de classe atuam como representantes processuais, sendo obrigatória a autorização individual ou assemblear dos associados - STF, RE 573.232.

2 - As questões ou obrigações elencadas na peça inicial de forma genérica e sem demonstração de prejuízo ou mesmo efetivo descumprimento da LGPD, deixa clara a indevida e/ou ilegítima utilização da ACP, devendo o Poder Judiciário intervir e evitar o seu uso indiscriminado e com sensível prejuízo para as relações jurídicas, além de trazer a nefasta insegurança.

3 – Sentença mantida. Recurso Desprovido Monocraticamente.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO:

RELATÓRIO:

Cuida-se de Apelação interposta por ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - ADECAMBRASIL, em face da sentença de id. 6704791, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de legitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Trata-se na origem de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E/OU MEDIDA LIMINAR, movida em desfavor da ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ESAMAZ, na qual alegou, em síntese, que a demandada não está cumprindo a Lei nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), mormente o art. 18 da referida legislação.

Não chegou a haver a triangulação processual, entre autor, réu e Juiz.

Sobreveio Sentença no id. 6704791, pela qual a Magistrada Singular, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, por falta de legitimidade, com base no art. 485, VI, do NCPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 6704794, onde aduz em apertada síntese que possui legitimidade ativa para promover ação civil pública para tutelar não apenas direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas, também direitos individuais homogêneos, uma vez que se está diante de legitimação voltada à promoção de valores e objetivos definidos pelo próprio Estado. Em complemento, aduz que preenche os requisitos da finalidade institucional e da pertinência temática quanto ao objeto tutelado, de acordo com o artigo 82 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor e 5.º da LACP, o que se poderia verificar a partir de seu Estatuto.

Salientou que nas ações coletivas que visam proteger direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, as associações detêm legitimidade extraordinária, atuando na qualidade de substitutos processuais.

Nesse sentido, destacou que o RE 573.232 e o RE 612.043 não atingem ações coletivas.

Discorreu acerca da desnecessidade de autorização assemblear onde a Associação atua em regime de substituição processual, em ação coletiva de consumo que verse sobre interesse individual homogêneo.

Ressaltou que por anos vem sendo reconduzida no Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos - CEDDD, o que comprova sua plena legitimidade à ACP em defesa de direitos difusos, individuais homogêneos ou coletivos dos consumidores.

Argumentou acerca da nulidade da sentença, ante a vedação da decisão-surpresa, nos termos do art. 10 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo a decidi-lo monocraticamente, a teor do art. 133, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

No que tange à legitimidade da associação, é necessário se esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, com a repercussão geral a ele inerente e sob o rito do art. 543-B do CPC, havia reconhecido a necessidade de expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo, seja individualmente, seja por deliberação assemblear, a fim de legitimar as associações para promoção de ações coletivas, não bastando, para tanto, a previsão genérica no respectivo estatuto.

No caso em tela, convêm ressaltar que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tem como escopo proteger a privacidade, a inviolabilidade da intimidade, a honra e a imagem do titular dos dados pessoais (art. 2º I e IV e 5º, V da LGPD).

Dessa forma, pode-se concluir que somente os titulares dos dados, ou seja, os consumidores do produto ou serviço, têm a legitimidade para requerer, em juízo ou fora dele, mediante requisição, o cumprimento do previsto, por exemplo, no citado art. 18 da LGPD, indicado na peça inicial:

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: I - confirmação da existência de tratamento; II - acesso aos dados; III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do órgão controlador; V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei; VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei. § 1º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. § 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei. § 3º Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento.

Assim, mesmo a requerente sendo uma associação, e podendo agir como substituta legal, nos casos permitidos pela Lei, jamais terá legitimidade para agir individualmente, substituindo um único indivíduo, salvo com autorização expressa, eis que estaria atuando na defesa de interesse alheio em nome alheio, e não de forma coletiva.

A ACP não serve para os fins colimados na inicial, eis que não visa atender a direito individual, salvo os homogêneos.

Por outro lado, no que diz respeito ao cumprimento da LGPD, em especial ao disposto no art. 41 e seus parágrafos e incisos, conforme exposto na exordial, verifica-se que a Lei deixou bastante claro que o controlador dos dados deverá indicar encarregado e divulgar, PREFERENCIALMENTE, e não obrigatoriamente, sua identidade e informações de contato, em seu sítio eletrônico.

Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. § 1º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. § 2º As atividades do encarregado consistem em: I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Ressalto, que as questões ou obrigações elencadas na peça inicial de forma genérica e sem demonstração de prejuízo ou mesmo efetivo descumprimento da LGPD, deixa clara a indevida e/ou ilegítima utilização da ACP, devendo o Poder Judiciário intervir e evitar o seu uso indiscriminado e com sensível prejuízo para as relações jurídicas, além de trazer a nefasta insegurança.

A ré, que uma instituição Educacional de Nível Superior, está sendo demandada com base única e exclusivamente em suposições e através de numa premissa errônea e equivocada, uma vez que não se vislumbra nenhuma infringência a LGPD ou a existência de ato que enseje uma intervenção em prol de uma suposta coletividade.

Em outras palavras, não existe nos autos prova de que a demandada estaria comercializando ou expondo os dados sensíveis de seus consumidores, por exemplo, o que seria algo impensável.

Na verdade, a autora vem ajuizando ações de forma indiscriminadas e genéricas, bem como tem perseguido indenizações milionárias, desproporcionais e indevidas, que por certo causam clara instabilidade jurídica e, de imediato, prejuízos para a rés.

É de se observar, também, que a autora ajuíza suas ações e “escolhe”, de forma aleatória ou de acordo com a possibilidade de obter ganhos milionários, os valores das indenizações perseguidas. Isso também deve ser reprimido, pois afronta a razoabilidade e não se mostra compatível com a lide.

A autora alega que a ré descumpre a LGPD mas não indica de forma clara um ato ou fato efetivo, uma denuncia específica, uma vez que se limitar a indicar, erroneamente, artigos da Lei para justificar um suposto descumprimento da citada lei e a necessidade de proteção à coletividade. Repisa-se, que a lei visa a proteção aos dados pessoais dos titulares do direito, essa é a sua interpretação teleológica, sendo desarrazoado qualquer entendimento diverso. O que a inicial visa é uma indenização coletiva por algo que é fruto de imaginação exclusiva da associação autora.

A inicial demonstra que seu único objeto é tentar alcançar um fim de cunho eminentemente financeiro e indevido. A única prova do alegado ou que foi tentado alegar na exordial, foi um vídeo do site na ré, o que, data venia, apenas depõe contra os argumentos lançados pela autora, conforme já foi exposto acima. Lembro que inexiste nos autos uma pretensão resistida; uma verificação efetiva de descumprimento da LGPD por parte da ré; uma denúncia de um consumidor; uma tentativa prévia, por parte da autora, e através de notificação, de obter esclarecimentos a respeito do cumprimento da LGPD, deixando claro que se trata de uma insossa aventura jurídica e que por certo deverá ser replicada em todo território nacional.

Aliás, a Lei criou um órgão regulador responsável pela ORIENTAÇÃO, ORIENTAÇÃO e orientação de forma preventiva, fiscalização, advertência e, em último caso, penalização. O site https://www.serpro.gov.br/lgpd/governo/quem-vairegular-e-fiscalizar-lgpd, informa sobre a atribuição e funcionamento do órgão: A fiscalização e a regulação da LGPD ficarão a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD). Essas são tarefas essenciais para que a autoridade nacional atue como um órgão a serviço do cidadão.

A autoridade será ainda um elo entre sociedade e governo, permitindo que as pessoas enviem dúvidas, sugestões, denúncias ligadas à LGPD para apuração. Terá também um importante papel de orientadora e de apoiadora dos órgãos de governo e empresas em relação às situações em que elas podem ou não tratar dados pessoais do cidadão.

A proposta da ANDP é orientar, orientar e orientar, preventivamente. Após isso, fiscalizar, advertir e, somente após tudo isso, penalizar, se a LGPD continuar sendo descumprida.

Vale frisar que o “sucesso” da LGPD e da ANDP no país depende da adoção da lei por cada órgão de governo, cada empresa. E, para diminuir disparidades, é essencial que todos atuem juntos. Só assim para a lei “pegar” e atender, então, ao clamor social por mais proteção aos dados pessoais. Autonomia A ANPD, que está em processo de formação, será vinculada à Presidência da República, e com autonomia técnica garantida pela lei.

A autoridade contará com o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. O colegiado será composto por 23 titulares, não remunerados, com mandato de dois anos, e de diferentes setores: seis do Executivo Federal; um do Senado Federal; um da Câmara dos Deputados; um do Conselho Nacional de Justiça; um do Conselho Nacional do Ministério Público; um do Comitê Gestor da Internet no Brasil; quatro da sociedade civil com atuação comprovada em proteção de dados pessoais; quatro de instituição científica, tecnológica e de inovação; e quatro de entidade do setor empresarial ligado à área de tratamento de dados pessoais. Vale lembrar que a criação da autoridade nacional estava prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sancionada em agosto de 2018 pelo presidente Michel Temer.

No entanto, o dispositivo da lei que criava a ANPD foi vetado por Temer que, posteriormente, em dezembro de 2018, recriou a autoridade, por meio de uma medida provisória, aprovada em maio de 2019 pela Câmara e pelo Senado, e sancionada em julho de 2019 pelo presidente da República. (LEI 13.709, 14/04/2018).

Assim, verifica-se que existe uma autoridade/órgão/agência responsável pela fiscalização, orientação e punição em caso de descumprimento da LGPD. O órgão também recebe denúncias e, pelo consta dos autos, não existe nenhum tipo de reclamação, punição ou pendência com relação a empresa ré. Reitero, que a substituta processual não apresentou prova da existência de reclamação de usuários da ré, que são os verdadeiros detentores do direito a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e de sua imagem, tudo nos termos do Art. 5º, X, CF/88, de maneira que a sua intervenção esbarra no direito das substituídas. Em outra palavras, tem-se que a associação substituta não pode fazer uso do instituto da substituição processual em prejuízo das próprias substituídas, eis que lhe falta interesse processual.

Dessa forma, caberá exclusivamente aos usuários, em caso de violação a seus direitos, acionarem de forma individual o órgão regulador ou o Poder Judiciário, a fim de obter uma tutela jurisdicional que vise reparar danos causados pela empresa ré ou mesmo o cumprimento da LGPD. Acrescento que a associação autora não tem como substituir cada usuário e afirmar que seus direitos não estão sendo cumpridos, pois ofenderia justamente seus direitos constitucionais individuais.

Assim, pelo que consta dos autos visível a impossibilidade da ação prosperar e o seu destino inexorável é o indeferimento da inicial.

De outra monta, verifica-se que a ação em discussão nunca alcançará, de forma satisfatória e efetiva, o seu alegado objetivo, eis que depende da demonstração de interesse individual e subjetivo de cada consumidor, conforme exposto, eis que único titular do direto. A ingerência indevida da autora, mesmo que sob a forma de substituta processual, ao invés de defender ou proteger os substituídos, afronta o direito dos legítimos interessados, que a torna ilegítima e lhe retira a possibilidade de representar em juízo essa coletividade indeterminada, indeterminável ou determinável.

Por outro lado, tem-se que o pedido liminar para proibição de matricula de novos alunos, representa um abuso, além de uma tentativa de intimidar e prejudicar a ré.

Por fim, mas não menos importante, o valor atribuído à causa, pela autora, já indica os seus objetivos. A ação constitui um ataque de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao patrimônio da empresa ré; um ataque que precisa ser defendido por advogado pago. Bem ou mal, os honorários são cobrados em função do valor a ser defendido.

Assim, só por ordenar a citação, o juízo causará um tremendo e desnecessário prejuízo à ré, obrigando-a a defender-se de uma ação destinada à improcedência do pedido.

Deste modo, a petição inicial deve ser indeferida ante a clara falta de interesse processual e legitimidade da autora (Art. 330, II e III do CPC), além de que a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (Art. 330, I, §1º, III, do CPC).

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito, inclusive ao Juízo de Origem.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA),

de

de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator”

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 20647046, a parte agravante defende que a decisão monocrática manteve a sentença com supedâneo no RE 573.232/SC, em postura inteiramente equivocada, pois o precedente em comento se refere à atuação de associações enquanto representantes processuais, e o caso presente versa sobre substituição processual/legitimidade extraordinária, bem como que o decisum agravado destoa dos demais provimentos monocráticos exarados neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se reconhecer a legitimidade da autora para interposição da presente Ação Civil Pública.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação recorrente.

No caso em tela, o Juízo de origem no id.

6704791, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender ser a ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL, parte ilegítima para atuar no polo ativo da demanda.

Em sede de Apelação, a sentença apelada foi mantida, através da decisão monocrática de id. 1

19900308, ora agravada.

Não se desconhece que no regime de substituição processual, é inaplicável a tese firmada pelo STF quanto à necessidade de autorização dos associados, a qual se restringe às ações coletivas de rito ordinário.

Ocorre que, não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo.

A lei, ao estabelecer os legitimados para promover a ação coletiva, presumivelmente reconheceu a correlação destes com os interesses coletivos a serem tutelados, razão pela qual o controle judicial da adequada representatividade, especialmente em relação às associações, consubstancia importante elemento de convicção do magistrado para mensurar a abrangência e, mesmo, a relevância dos interesses discutidos na ação, permitindo-lhe, inclusive, na ausência daquela, obstar o prosseguimento do feito, em observância ao princípio do devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva, a fim de evitar o desvirtuamento do processo coletivo.

Na hipótese, verifica-se no Estatuto Social de id. 6704780, que a recorrida (ADECAMBRASIL) tem como propósito a proteção da Educação, Cultura, Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente, evidenciando, portanto, uma amplitude desarrazoada nas finalidades da referida associação, o que impõe o reconhecimento da ausência de pertinência temática e, portanto, de sua ilegitimidade ativa.

O seu Objetivo Social é a Proteção e Defesa dos
direitos individuais, difusos, coletivos homogêneos e heterogêneos de seus associados, consumidores de qualquer natureza, contribuintes em geral e do meio ambiente
.

Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica, no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção genérica de 5 categorias ou interesses amplos completamente diferentes – Educação; Cultura; Consumidor; Contribuinte

e; Meio Ambiente -,
desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa
.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DE QUATRO CATEGORIAS OU INTERESSES AMPLOS COMPLETAMENTE DISTINTOS - IDOSO, DEFICIENTE FÍSICO, CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE . AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AMPLITUDE DESARRAZOADA NAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA ORIGEM, PARA QUE ASSUMA O POLO ATIVO DA AÇÃO, CASO POSSUA INTERESSE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART . 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1 . Não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo. Precedentes. 2. A lei, ao estabelecer os legitimados para promover a ação coletiva, presumivelmente reconheceu a correlação destes com os interesses coletivos a serem tutelados, razão pela qual o controle judicial da adequada representatividade, especialmente em relação às associações, consubstancia importante elemento de convicção do magistrado para mensurar a abrangência e, mesmo, a relevânc ia dos interesses discutidos na ação, permitindo-lhe, inclusive, na ausência daquela, obstar o prosseguimento do feito, em observância ao princípio do devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva, a fim de evitar o desvirtuamento do processo coletivo . 3. Na hipótese, verifica-se que a recorrida (ASBRACIDE) tem como propósito a proteção dos consumidores, dos idosos, dos deficientes físicos e do meio ambiente, evidenciando, portanto, uma amplitude desarrazoada nas finalidades da referida associação, o que impõe o reconhecimento da ausência de pertinência temática e, portanto, de sua ilegitimidade ativa. 4. Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica, no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção de 4 categorias ou interesses amplos completamente diferentes - idoso; deficiente físico; consumidor e meio ambiente -, desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa . 5. Na sessão de julgamento, esta egrégia Terceira Turma acolheu a sugestão da Ministra Relatora, no sentido de determinar a intimação do Ministério Público Estadual na origem, para que assuma o lugar da associação recorrida, caso possua interesse, nos termos do que determina o art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/85 .6. Recurso especial provido parcialmente (STJ - REsp: 2035372 MS 2021/0384628-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023).

De modo que, conforme se observa da finalidade da Agravante, ela tem por fim representar e defender os direitos, assim como interesses legítimos de seus associados e cidadãos em geral que se enquadrem na qualidade de consumidor de qualquer natureza, contribuintes em geral, educação e meio ambiente (todos, na sua acepção mais ampla, de forma irrestrita).

As finalidades institucionais são bastante amplas, saliente-se, que em matéria tributária, o Estatuto Social, no Título II, assim estabelece:

I – Proteger Defender, judicial ou extrajudicialmente, os interesses legítimos e os direitos individuais, difusos, coletivos homogêneos e heterogêneos, de seus associados, consumidores de qualquer natureza, contribuintes em geral e do meio ambiente: Artificial, Cultural, Natural e Rural/Físico, podendo sempre representar ou assistir;

(...)

Logo, percebe-se que a finalidade associativa da recorrida é genérica, fato que denota a ausência de pertinência temática entre os fins colimados pela associação e o direito discutido em Juízo.

Neste sentido, a criação de associações com finalidades obtusas, destinadas a tutelar toda e qualquer matéria desvirtua o sentido da norma protetiva.

Assim, o que se vê nos autos é um claro caso de ilegitimidade ativa, uma vez que a associação impetrante tem a intenção de representar um grupo de pessoas que, na verdade, é extremamente amplo e indeterminado.

Portanto, a Agravante configura uma associação genérica, que não representa quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, à qual não se aplica a Tese de Repercussão Geral nº 1.119.

Este tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se vê nos seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE Nº 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG Nº 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. No julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo.

2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: “Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.”

3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG nº 1.119.

4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT.

5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (destaquei). (STF, Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.339.496/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgamento em 07/02/2023).

“Ementa: SEGUNDO JULGAMENTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) . 4. Embargos de declaração desprovidos, mantido, na íntegra, o acordão de 24 de fevereiro de 2021”

(STF, Segundo Julgamento nos Emb. Decl. no Ag. Reg. nos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.293.495, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgamento em 14/03/2022, publicação em 11/04/2022).

Por isso, a bem da preservação da própria finalidade reservada à ação civil pública e dos direitos metaindividuais a cuja proteção se destina, impedindo-se o desvirtuamento da demanda coletiva através do controle da representatividade adequada das entidades legitimadas ao seu ajuizamento, impõe-se a extinção do processo sem o julgamento do mérito.

Aliás, leciona Hugo Nigro Mazzilli que" essa generalização não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado "(A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Editora Saraiva. 21a ed. São Paulo, 2008, p. 306).

Destarte, é certo que, em ação civil pública por associação, para a satisfação dos elementos para a admissibilidade da demanda, é preciso verificar a efetiva pertinência temática da demanda, bem como representatividade adequada e, nesse ponto, observa-se que não está satisfeito o requisito específico e peculiar para este tipo de ação, o que deságua em ausência de requisito legal e específico para a demanda em foco, a justificar, deveras, a extinção do feito de plano, sem resolução do mérito, como se deu pela sentença recorrida.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Advirto ainda, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, a interposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025